Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Antônio Gomes Dourado em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto a restituição de valores referentes ao benefício alimentação assegurados aos substituídos pela entidade sindical na ação coletiva originária e honorários advocatícios, acolhera a impugnação aviada pelo executado, na qual agitara a ocorrência de excesso de execução, ao fundamento de que o título exequendo fixara, de forma expressa, que o indexador monetário a incidir sobre o débito deve se orientar pelo fixado na Lei no 11.960/09, que prevê a TR como índice de correção monetária, apreensão que não se infirma diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por força do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada perfectibilizada. O provimento devolvido a reexame indeferira, outrossim, o pedido de adimplemento do crédito via de expedição de Requisição de Pequeno Valor, formulado com lastro na Lei no 6.618/2020, ao fundamento de irretroatividade da normatização em testilha. Inconformados com a solução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, a rejeição da impugnação que apresentara o agravado, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, autorizando-se, ademais, a expedição de Requisição de Pequeno Valor para adimplemento do débito, mediante observância do limite estabelecido na Lei no 6.618/2020. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que o decisório arrostado não merece prosperar, pois a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requestada, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o artigo 322, § 1o, do estatuto processual. Aduziram ressoar inviável cogitar-se de preclusão, porquanto, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título, consoante defenderam, serão aplicáveis, e, de qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faria incidir a cláusula rebus sic stantibus, destacando que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, consoante entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. Aludiram ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo – Tema 491, no sentido de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem, acrescendo que, ademais, ao julgar o AREsp no 1.835.955/DF, aquela corte firmara entendimento acerca da aplicação imediata dessa resolução em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houvera o trânsito em julgado. Pontificaram que restara garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária, após a definição pelo Supremo Tribunal Federal acerca da questão, havendo a matéria sido finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha do entendimento firmado quanto à possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Verberaram que, destarte, a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência, prefixado no artigo 37, caput, da Constituição da República, pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário. Acresceram que não observara o Juízo a quo a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Federal, consignando que não poderia o Juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de se esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos agravantes e afrontar o disposto nos artigos 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da Constituição da República, e 927, I, do estatuto processual, violando a sistemática de precedentes construída pelo Códex Processual, que, consoante defenderam, deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário. Ademais, salientaram que o Juízo fazendário entendera ser aplicável no presente caso a Lei Distrital no 3.624/2005, que versa sobre o teto da expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, pontuando que, entrementes, há nova Lei Distrital de no 6.618/2020 que versa sobre o teto da expedição de RPV, e, portanto, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual e diante de sua constitucionalidade. Pontuaram que as leis são criadas para que, em regra, sejam aplicadas imediatamente, a partir da data de sua criação, nos processos em curso, contudo, não podem retroagir de modo a modificar as decisões consolidadas, destacando que, in casu, somente agora é que o processo se encontra na fase de cálculos e houvera a consequente ordem de expedição dos requisitórios, de sorte que deve o Juízo a quo alinhar o seu entendimento com a lei em vigor, pois o processo ainda está em curso e sequer houvera decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria. Registraram que, ademais, merece reforma a decisão agravada quanto à aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – Tema 792 à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasara a tese ali fixada, uma vez que o tema em foco decorrera da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital no 3.624/2005, que reduzira, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Agitaram que, ao julgar o tema, o Supremo Tribunal Federal considerara ser inaplicável a redução do teto para a expedição da Requisição de Pequeno Valor às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Antônio Gomes Dourado em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto a restituição de valores referentes ao benefício alimentação assegurados aos substituídos pela entidade sindical na ação coletiva originária e honorários advocatícios, acolhera a impugnação aviada pelo executado, na qual agitara a ocorrência de excesso de execução, ao fundamento de que o título exequendo fixara, de forma expressa, que o indexador monetário a incidir sobre o débito deve se orientar pelo fixado na Lei no 11.960/09, que prevê a TR como índice de correção monetária, apreensão que não se infirma diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por força do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada perfectibilizada. O provimento devolvido a reexame indeferira, outrossim, o pedido de adimplemento do crédito via de expedição de Requisição de Pequeno Valor, formulado com lastro na Lei no 6.618/2020, ao fundamento de irretroatividade da normatização em testilha. Inconformados com a solução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, a rejeição da impugnação que apresentara o agravado, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, autorizando-se, ademais, a expedição de Requisição de Pequeno Valor para adimplemento do débito, mediante observância do limite estabelecido na Lei no 6.618/2020. Consoante emerge do alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado forma de correção diversa do estabelecido diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte em sede de repercussão geral, e, ademais, à possibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento do crédito exequendo, com lastro na Lei no 6.618/2020. Consignadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a pretensão executiva derivara da sentença prolatada nos autos da ação de conhecimento aviada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do agravado, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do Decreto no 16.990/95 e a condenação do ente distrital ao ressarcimento dos valores concernentes ao benefício alimentação devido aos servidores que substituíra e que restara suspenso por força da regulamentação legal individualizada. Com efeito, aludida pretensão fora acolhida pela sentença[1], como se infere do dispositivo abaixo reproduzido: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0.5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Deve ser registrado que aludida resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que, provendo parcialmente a remessa oficial e, outrossim, desprovendo os apelos manejados de parte a parte, sujeitara “a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista”[2]. Essa resolução transitara em julgado em 11/03/2020[3] e, em 19/03/2021, o primeiro agravante, substituído processualmente na ação de conhecimento, e o derradeiro agravante, seu advogado, deflagraram em desfavor do agravado o cumprimento de sentença almejando forrarem-se com os créditos que individualizaram, no importe de R$ 28.240,48 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), pertinentes aos benefícios de auxílio alimentação inadimplidos[4]. Infere-se dos autos do cumprimento de sentença que o agravado, regularmente intimado, formulara impugnação[5], ventilando excesso de execução decorrente de inobservância do índice de correção monetária fixado no título judicial, sobrevindo a decisão arrostada. Historiados os fatos ocorridos durante o itinerário procedimental ressoa inexorável que a decisão guerreada não merece reparos ao assinalar a inviabilidade de alteração dos critérios de atualização monetária do crédito executado. É que, fixados pelo título judicial os critérios de atualização monetária e juros de mora que devem incrementar o crédito executado, não podem ser alterados, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada. Com efeito, a fórmula de correção do crédito resguardado aos agravantes restara estratificada via de provimento alcançado pela coisa julgada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada não merece reparo, não prosperando o inconformismo formulado pelos agravantes. Sob essa realidade, merece ser pontuado que o fato de o Supremo Tribunal Federal haver proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais acobertadas pela preclusão consumativa são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental. Note-se, então, que, as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que restaram preclusas, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (...) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da resolução promovida na Reclamação no 17.873 pelo Supremo Tribunal Federal, que, transitando em julgado, tem prevalência sobre o entendimento firmado posteriormente pela mesma Corte Suprema no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Merece ser frisado, outrossim, que esse entendimento encontra amparo no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 22/02/2018. Segundo o estabelecido, conquanto assentando que a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública atinentes a vantagens remuneratórias asseguradas a servidores e empregados públicos deve ser realizada mediante utilização do IPCA-E, ressalvara a necessidade da observância aos critérios definidos em sede de decisão transitada em julgado, como se extraí do item 4 da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘ TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘ SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Patente, então, que o crédito executado de titularidade dos agravantes não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo singular processante, não há que se reprisar a questão relativa ao índice de atualização monetária incidente sobre o crédito, ante a impossibilidade de rediscussão, imposta pelo advento da coisa julgada. Alfim, sobeja aferir a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor, para adimplemento do crédito, com lastro na Lei Distrital no 6.618/2020. Quanto ao tópico, há que se assinalado que, de conformidade com o que se extrai da decisão arrostada, ora mantida quanto ao ponto, fora assegurado aos agravantes crédito no importe total de R$ 16.516,98 (dezesseis mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos)[6]. Consignada essa baliza, é um truísmo que, no molde do fixado pelo legislador constituinte, excetuados os créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão através deprecatório, observada a ordem cronológica de apresentação, vedada a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. A única exceção à regra do precatório cinge-se ao pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado, vedada, contudo, a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, afim de que seu pagamento se faça, em parte, no modo de exceção, consoante se afere da textualidade do artigo 100, e seus parágrafos, da Constituição Federal, que regula a matéria, in verbis: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual aovalor do maior benefício do regime geral de previdência social.” Afere-se do dispositivo constitucional que, na hipótese da execução contra a fazenda pública ser solvida mediante requisição de pequeno valor (RPV), sendo esta norma de exceção, que autoriza o pagamento imediato da obrigação de pequeno valor, o pagamento deve ser efetivado na estrita conformidade da previsão legislativa, não comportando os dispositivos que a regulamentam interpretação ampliativa. De conformidade com o comezinho princípio de hermenêutica segundo o qual a norma de exceção deve ser interpretada restritivamente, o pagamento imediato da obrigação de pequeno valor somente é legítimo no molde do legalmente fixado. No tocante à expressão monetária da obrigação de pequeno valor, cumprindo o determinado pelo legislador constituinte ao estabelecer exceção à regra geral fixada para os pagamentos impostos à fazenda pública através de sentença transitada em julgado, o legislador infraconstitucional cuidara de definir as obrigações de pequeno valor passíveis de serem solvidas sem sujeição à regra geral do precatório, estabelecendo a Lei Distrital no 3.624/2005, ao regular especificamente a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, o seguinte: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. § 1o O valor da execução será atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento.” Merece ser acentuado que a Lei Distrital no 3.624/2005 fora recentemente alterada pela Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, passando a se considerar como de pequeno valor as obrigações que alcancem até 20 (vinte) salários mínimos, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor.” Registre-se que, de conformidade com a novel Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, as dotações destinadas ao pagamento das requisições de pequeno valor devem constar na programação orçamentária elaborada pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, como retrata o preceito abaixo reproduzido: “II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações.” Do aduzido, então, apreende-se que diferente do que sustentaram os agravantes o valor a ser fixado para requisições de pequeno valor não trata de matéria meramente processual, mas envolve questões orçamentárias, conforme restara assentando pela própria Lei Distrital no 6.618/2020. Com efeito, conquanto as obrigações de pequeno valor sejam solvidas de forma imediata, essa circunstância não enseja a ilação de que não devem constar de algum plano orçamentário do ente público devedor, tendo em visto que a satisfação de débitos judiciais da fazenda pública necessariamente envolve questões de ordem financeira e orçamentárias. Registre-se que essa apreensão encontra amparo nos Manuais de Procedimento da Justiça Federal[7] elaborado pelo Conselho de Justiça Federal, como se infere do que ora se transcreve, in verbis: “Débito judicial é toda obrigação de pagamento, constituída como despesa pública, oriunda de condenação em sentença judicial transitada em julgado, cuja satisfação depende de prévia inclusão no orçamento das entidades de direito público e, o débito judicial é gênero de duas espécies: precatórios e requisições de pequeno valor. Dessa forma, os precatórios e as requisições de pequeno valor são consignados no orçamento da União (...)”. Aferido, então, que as requisições de pequeno valor envolvem matéria relacionada ao orçamento público, a iniciativa do processo legislativo para fixar a expressão monetária da obrigação de pequeno valor é privativa do Governador do Distrito Federal, de conformidade com os artigos 71, §1o, inciso V e 100, incisos VI, XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 71 (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias.” “Art. 100 Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal I - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;” Sob essa ótica, a Lei Distrital no 6.618/2020 deveria sido iniciada pelo Governador do Distrito Federal, contudo, sua autoria fora de deputado distrital, ficando patente a violação ao devido processo legislativo legal e sua desconformidade com a Lei Orgânica do Distrito Federal. Outrossim, deve ser registrado que a Lei Distrital no 5.475/2015, de autoria parlamentar, que, dentre outras matérias, definira a expressão monetária da obrigação de pequeno valor no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, fora declarada inconstitucional pelo Conselho Especial dessa Corte Justiça, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por inobservância ao devido processo legislativo decorrente do vício de iniciativa, por ter estabelecido diferença tributária entre bens em razão de sua procedência, violando o disposto artigos 71, §1o, inciso V e 100, incisos VI, XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, consoante se extraí da ementa abaixo ementada, in verbis: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (Acórdão no 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Sob essa moldura, inexorável que, ao menos por ora, a decisão guerreada não merece reparos, porquanto sobeja inexorável que a Lei Distrital no 6.618/2020 não observara o devido processo legislativo legal, padecendo de vício de iniciativa. Ora, afirmada a desconformidade de instrumento legal similar que fora originária de iniciativa parlamentar, desnecessário e descabida qualquer argumentação destinada a evidenciar o fato. Conseguintemente, a alteração empreendida pela Lei Distrital no 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal. Deve ser salientado, a título meramente ilustrativo, que é prescindível a submissão do tema ao Egrégio Conselho Especial, mediante arguição de incidente de inconstitucionalidade, para que se pronuncie a respeito, tendo em vista que já fora declarada a inconstitucionalidade de norma similar - Lei Distrital no 5.475/2015. Essa ilação ressoa impassível do disposto no artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente, que ora se transcreve, in verbis: “Art. 949. Se a arguição for: I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[8] assim pontuara, in verbis: “Quando o plenário do STF ou o plenário ou órgão especial do próprio tribunal, onde foi ou poderia ter sido suscitado o incidente, já tiverem se pronunciado sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei questionada, não há necessidade de o órgão fracionário (câmara, turma, câmaras reunidas, grupo de câmaras, seção etc.) remeter a questão ao julgamento do plenário ou órgão especial. Nesse caso, o órgão fracionário pode aplicar a decisão anterior do plenário do STF ou do próprio tribunal, que haja considerado constitucional ou inconstitucional a lei questionada. Trata-se de medida de economia processual. No entanto, não há vedação a que o órgão fracionário submeta a questão ao plenário ou órgão especial, notadamente quando houver fundamento novo ou modificação na composição do plenário ou órgão especial, circunstância que caracteriza a potencialidade de modificação daquela decisão anterior.” No mesmo sentido, é a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado[9]: “Evidentemente, inspirado pelo princípio da economia processual, o parágrafo único desse art. 481 torna desnecessário o julgamento pelo Pleno ou pelo órgão especial de qualquer tribunal, a argüição incidental de inconstitucionalidade regulara pelos art. 480 a 482 deste Código, sempre que o Supremo Tribunal Federal ou o próprio tribunal já tenha se pronunciado sobre a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Algumas observações interpretativas aqui se impõe: em primeiro lugar, é preciso deixar clara que o impedimento imposto depende ou da existência de pronunciamento pelo Supremo (entendido como decisão de ação direta de inconstitucionalidade ou constitucionalidade, ou ainda, decisão proferida em julgamento de recurso especial) ou pronunciamento do próprio tribunal em que foi suscitado o incidente, por seu Pleno ou órgão especial.” Deflui do aduzido, então, que havendo o Conselho Especial já se pronunciado, em sede de controle abstrato, sobre o tema e declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, de iniciativa parlamentar que alterara a expressão monetária da obrigação de pequeno valor, prescindível que esse órgão fracionário suscite incidente de inconstitucionalidade, porquanto, desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário, na hipótese, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Esse é o entendimento há muito firmado pela augusta Suprema Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. IPTU. PROGRESSIVIDADE FISCAL. VEDAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR À EC 29/2000. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PROCEDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. ‘É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana’ (Súmula 668/STF). Reiterada aplicação às leis do Município do Rio de Janeiro. 2. Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes. Assim, cabe à parte que se entende prejudicada discutir a simetria entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares e a orientação firmada por esta Corte. 3. De forma semelhante, não se aplica a reserva de Plenário à constante rejeição, por ambas as Turmas desta Corte, de pedido para aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão. De qualquer forma, a questão não tem relevância constitucional (RE 592.321-RG, rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 09.10.2009). 4. Sob pena de caracterização como simples falácia ad terrorem, compete ao ente federado demonstrar com precisão numérica a inviabilização da atividade estatal, pretensamente causada pelo dever de reparação de danos reconhecido pelo Judiciário. 5. Constitui inadmissível apelo à catástrofe a afirmação de que o custo da reparação reconhecida pelo Judiciário será distribuído a toda a sociedade, com o aumento da carga tributária. Antes de tudo, questão política-legislativa, que deve ser partilhada com os cidadãos pelos meios legalmente previstos. Insuficiência para afastar, tão-somente por si, direito individual ao ressarcimento de dano tributário. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 607616 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 31/08/2010, DJe-185 DIVULG 30-09-2010 PUBLIC 01-10-2010 EMENT VOL-02417-07 PP-01451) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 8.820. FATOS IMPONÍVEIS OCORRIDOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 87/96. IMPOSSIBILIDADE DE REPUTAR SUPERADA A MÁCULA DA INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A Corte de origem aplicou adequadamente o entendimento constante da ADI no 1.089/DF. As razões de decidir extraídas do referido precedente são suficientes para demonstrar que a Corte Suprema não permite que o Estado-membro crie uma nova hipótese de incidência sem o amparo da norma geral editada pela União. 2. A aplicação do precedente não precisa ser absolutamente literal. Se, a partir do julgado, for possível concluir um posicionamento acerca de determinada matéria, já se afigura suficiente a invocação do aresto para afastar a vigência da norma maculada pelo vício da inconstitucionalidade, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. O suposto ‘alinhamento’ superveniente das normas correlatas às balizas constitucionais não supre o vício da inconstitucionalidade da norma promulgada em desacordo com a ordem constitucional vigente. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 578582 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 18-12-2012 PUBLIC 19-12-2012) “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. LEI COMPLEMENTAR 56/87. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. CARÁTER TAXATIVO. SERVIÇOS EXECUTADOS POR INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL. EXCLUSÃO. HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRIMENTO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. NÃO-VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ENCAMINHAMENTO AO PLENÁRIO. COMPETÊNCIA DA TURMA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF. VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a lista de serviços anexa à Lei Complementar 56/87 é taxativa, consolidando sua jurisprudência no sentido de excluir da tributação do ISS determinados serviços praticados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, não se tratando, no caso, de isenção heterônoma do tributo municipal. 2. Não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez inexistente o caráter infringente de anterior acórdão embargado, mas, apenas, o aspecto supletivo processualmente previsto. 3. O encaminhamento de recurso extraordinário ao Plenário do STF é procedimento que depende da apreciação, pela Turma, da existência das hipóteses regimentais previstas e não, simplesmente, de requerimento da parte. 4. O STF exerce, por excelência, o controle difuso de constitucionalidade quando do julgamento do recurso extraordinário, tendo os seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 361829 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-02 PP-00491 RTJ VOL-00214- PP-00510 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 166-172) Conseguintemente, não havendo a Lei Distrital no 6.618/2020 observado a regra albergada nos artigos 71, §1o, inciso V e 100, incisos VI, XVI, da LODF, restando violado o devido processo legislativo, a alteração da expressão monetária da obrigação de pequeno valor carece de lastro legal, não sobejando possível o cancelamento dos precatórios já expedidos e a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro em norma manifestamente inconstitucional. Dessa forma, considerando que a decisão guerreada afigura-se escorreita, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à eminente juíza da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 85295203, pp. 03/08 (fls. 24/29), Cumprimento de Sentença no 0701640-39.2021.8.07.0018. [2] - ID Num. 85295203, pp. 11/18 (fls. 32/38), Cumprimento de Sentença no 0701640-39.2021.8.07.0018. [3] - ID Num. 85295203, p. 66 (fl. 87), Cumprimento de Sentença no 0701640-39.2021.8.07.0018. [4] - ID Num. 85295198 (fl. 14), Cumprimento de Sentença no 0701640-39.2021.8.07.0018. [5] - ID Num. 89967141 (fls. 99/102), Cumprimento de Sentença no 0701640-39.2021.8.07.0018. [6] - ID Num. 92803315 (fls. 118/120), Cumprimento de Sentença no 0701640-39.2021.8.07.0018. [7] - file:///C:/Users/t313965/AppData/Local/Temp/Manual_Precatorios.pdf. [8] - Constituição Federal comentada e Legislação Constitucional Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [9] - MACHADO, Antônio da Costa. Código de processo civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo / Antônio Cláudio da Costa Machado. – 6a ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2007, pág. 877